Tribunal: TJPA
Processo: 0006963-69.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006963-69.2005.8.14.0006

EMBARGANTE: RICARDO WILSON DA SILVA PADILHA, IDELMIR SILVA DE ASSUNCAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e, no

mérito, rejeitá-los
, por ausência de obscuridade, contradição, omissão, reconhecendo,

ainda, seu caráter protelatório, nos termos do voto

do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. 15.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º:
00
06963
-
69
.20
0
5
.8.14.00
06

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EMBARGANTES: RICARDO WILSON DA SILVA PADILHA e IDELMIR SILVA DE ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE: KLECYTON NOBRE DIAS (OAB/PA Nº. 15.167)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID.

N.º 8.256.483
),
opostos contra decisão colegiada que julgou o
agravo
interno
interposto
(ID. N.º 8.175.080),
contra decisão
que não admitiu recurso
extraordinário
(ID.
N.º 6.874.594
)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em virtude
da incidência d
a s tese s fixada s no s recurso s

extraordinários com repercussão geral
AI 791.292/PE - tema 339
e
ARE 748.371/MT - tema 660.

A parte recorrente, em síntese,
suscitou
que
não foi
observada a alegação de prescrição e de ofensa ao princípio da ampla defesa, em
afronta ao artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, por
n
egativa de prestação jurisdicional.

Foram apresentadas

contrarrazões

(
I
D
. N.º 8.392.441
)
.

É o relatório
.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Inicialmente, cumpre ressaltar
que,
após
juízo regular de admissibilidade realizado em recurso extraordinário interposto pelo ora embargante contra acórdão proferido por este Tribunal de Justiça,
o mesmo manejou o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ocasião em que foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (ID. N.º
6.874.592), nos termos do §4º, do artigo 1.042/CPC,
o qual procedeu à devolução dos autos, por considerar que as questões trazidas no processo se submetiam à sistemática da repercussão geral discutida nos temas
339 (AI 791.292/PE) e 660 (ARE 748.371/MT)
,
razão pela qual,
em novo juízo de admissibilidade, foram aplicados os respectivos temas, conforme decisão de ID.
N.º 6.874.594 – p.1/5
.

Com efeito, as razões dos
aclaratórios
revelam tão somente o intuito de reapreciação
da matéria
, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO.

DESCARACTERIZAÇÃO.

VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE

REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

(...)
(
EDcl
no
REsp
1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)
”.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado, a apontada omissão a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à orientação assente no Sup
remo
Tribunal
Federal
, conforme trecho destacado abaixo:

“(...) Com efeito, em relação à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo de instrumento 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), dado que o Tribunal de Justiça adotou fundamentação suficiente para o julgamento da causa.

No que tange à suposta ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário 748.371-RG/MT (Tema 660), não reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao argumento de violação à ampla defesa, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso, em que a Turma Julgadora manteve condenação do recorrente com base no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Aliado a isso, observo que o próprio Supremo Tribunal Federal (ARE n.º 1.329.888 - ID nº 6.874.593; pág. 32 e 33) determinou a aplicação das teses fixadas nos precedentes mencionados, não tendo o agravante recorrido dessa determinação naquela instância. Daí por que é inegável o caráter protelatório do recurso em exame (...)”
(ID. N.º 8.175.080)
.

P
ortanto,

sendo
os
aclaratórios
manifestamente protelatórios,
voto pela rejeição dos embargos de declaração
.

Belém, 04/05/2022